Tribunal: CARF
Processo: 10880.930548/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930548/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.557 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO DECLARADO.
Configurada a inexistência de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ,
somado à insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas a
comprovar a exatidão dos termos da sua pretensão, impõe-se ratificar os efeitos
da decisão prolatada no despacho decisório e manter a negativa da
homologação da compensação declarada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Configura-se não formulado o pedido de diligência que verse exclusivamente
sobre demanda de caráter genérico, apresentada com o propósito de deslocar
para a Fazenda Pública a responsabilidade pela produção de conjunto
probatório cujo encargo compete ao próprio requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930548/2009-18
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-32.186 - 7a Turma da
DRJ/SP1, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônica no
41555.26072.300505.1.3.04-6204 (fls. 1/4), transmitida em 30/05/2005, cuja
formalização visou declarar a compensação parcial de estimativa mensal do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) calculada em abril do
ano-calendário de 2005, com crédito do mesmo tributo, conexa à antecipação
mensal de dezembro do ano-base de 2004, conforme abaixo especificado:
PER/DCOMP INICIAL: 29808.07183.1.3.04-8441
TOTAL DE CRÉDITO UTILIZADO NA DECLARAÇÃO (R$): 62.789,03
DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
Código
Trib./Contr.
Período de
Apuração
Vencimento
Valor Original do
Débito Compensado
Parcela Utilizada do
Crédito Original
2362-01
Abr. / 2005
31/05/2005
66.028,94
62.789,03

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
Data da
Arrecadação
Valor Original do
Crédito Inicial
Crédito Original na
Data de Transmissão
Total do Crédito Original
Utilizado na DCOMP
Saldo Crédito
Original
31/01/2005
1.167.997,96
62.789,03
62.789,03
0,00
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 831.728.334, de 20/04/2009 (fl. 7), conforme abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São
Paulo/SP (DERAT/SP), cujas inferências resolveram NÃO HOMOLOGAR a
compensação consignada na DCOMP eletrônica, tendo em vista a configuração da
improcedência do crédito nela declarado, por se tratar de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, cujo pormenor
delimitava o aproveitamento de eventual recolhimento indevido ou a maior apenas
nas seguintes hipóteses: (I) para dedução do IRPJ devido ao final do período de
apuração; ou (II) para compor o saldo negativo do imposto do período-base:
DESPACHO DECISÓRIO – RASTREAMENTO No: 831.728.334
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2009
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

PER/DCOMP no: 41555.26072.300505.1.3.04-6204
TRANSMISSÃO EM: 20/04/2009
No DO PROCESSO DE CRÉDITO: 10880.930548/2009-18
CRÉDITO ORIGINAL NA DATA DE TRANSMISSÃO: R$ 62.789,03
TIPO DE CRÉDITO: PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

CARACTERÍSTICAS DO DARF INFORMADO NA DCOMP
Código de
Receita
Período de
Apuração
Vencimento
Valor do
Principal
Valor Total do
DARF
Data da
Arrecadação
2362
31/12/2004
31/12/2004
5.251.838,54
5.251.838,54
31/01/2005

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (1)
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
66.028,94
13.205,78
34.070,93
(1) VALOR DEVEDOR CONSOLIDADO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2009.
Enquadramento legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN)
e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005; art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 28/04/2009 (fl. 9), os procuradores habilitados pelo
contribuinte protocolaram suas contra-razões em 27/05/2009 (fls. 9/32),
acompanhada dos documentos de fls. 33/185, através da qual submete seus
argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa, quais sejam, em síntese:
1)
Inicialmente, invoca os termos do art. 151, inciso III e 210 do CTN, do art.
74, caput e §11 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 e do art. 66, §§2o e 4o da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, e realiza suas considerações preliminares
acerca da decisão administrativa, bem como protesta a suspensão da exigibilidade
do débito compensado, tendo em vista a interposição tempestiva de manifestação
de inconformidade, apresentada em contraposição à decisão administrativa
amparada no Despacho Decisório em questão;
2)
Seqüencialmente, antecipa no ano de 2004 realizou a apuração do IRPJ
com base no lucro real anual, efetuando seus recolhimentos, mensalmente, por
estimativas, baseado na receita bruta e adicionais, ou por meio de balanço ou
balancete de redução ou suspensão;
3)
Apoiado nas orientações previstas no AD SRF no 3, de 2000, noticia que
em relação ao quarto trimestre do ano-calendário de 2004, particularmente em
dezembro do período-base, a requerente pagou, mediante DARF, o valor de R$
R$ 5.251.838,54 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e
trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos) a título de antecipação mensal do
imposto, sob o código de receita 2362 (doc. no 6);
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

4)
Acentua, porém, que ao promover a apuração do lucro real e ajustar o IRPJ
atinente ao ano-base de 2004, a requerente observou que o montante do imposto a
ser pago em dezembro de 2004, correspondia a R$ 4.083.840,58 (quatro milhões,
oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais e cinqüenta e oito centavos),
consoante se atesta por meio das DCTF e DIPJ/2005 (doc. no 7 a 9), logo,
representando um pagamento a maior de R$ 1.167.997,96 (um milhão, cento e
sessenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos),
cujo importe compôs o saldo negativo do IRPJ auferido pela requerente no ano-
base de 2004, ora comprovados por meio dos documentos contábeis anexos;
5)
Dessa forma, assenta que ao constatar o recolhimento a maior do tributo,
ou seja, ao apurar o lucro real daquele ano e verificar que tinha um saldo negativo
de IRPJ, a requerente procedeu a compensação de parcela deste valor através da
PER/DCOMP em comento (doc. no 10), objetivando a quitação parcial de
estimativa mensal devida a título de IRPJ do mês de abril do ano-base de 2005, no
importe de R$ 66.028,94;
6)
Entretanto, assevera que a entidade cometeu erro de fato quanto ao
preenchimento da referida DCOMP, noticiando indevidamente que a origem
do crédito derivava de pagamento a maior da estimativa mensal, e não, de
saldo negativo apurado no encerramento do período-base, inconsistência que
findou por gerar a expedição de despacho decisório que concluiu pela não-
homologação da compensação declarada, sob a indicação de descumprimento de
preceito definido no art. 10 da IN SRF no 600/2005;
7)
Em outras palavras, assinala que, ao longo do ano-base de 2004, a entidade
acabou por efetuar um recolhimento em montante superior àquele que deveria
servir de parâmetro para cálculo da antecipação mensal do imposto, cujo valor
representa exatamente a importância do saldo negativo objeto da aludida
PER/DCOMP. Desse modo, assegura que não houve a compensação de valores
indevidamente recolhidos a maior a título de estimativa, circunstância vedada pelo
art. 10 da IN SRF no 600/2005, mas, sim, a compensação do saldo negativo
apurada no final do período-base, consoante faculta o referido dispositivo legal;
8)
Invocando ementas de decisões proferidas pelo TRF que versam sobre
posicionamento dos tribunais acerca das medidas adotadas em face da constatação
de erro de fato no preenchimento de documentos fiscais, reclama que a perda do
direito de compensação do valor correspondente ao pagamento indevido da
antecipação calculada no curso do ano-calendário, em face da ocorrência de mero
equívoco praticado pelo requerente, denota violação ao princípio constitucional da
estrita legalidade e o princípio da verdade real dos fatos;
9)
Nesse sentido, depreende inconteste que a autoridade administrativa tem o
poder-dever de reconhecer, de ofício, os erros de fato incorridos quando do
preenchimento das informações fiscais prestadas pelo contribuinte e, pois, rever, o
lançamento efetuado, em conformidade com o disposto no art. 149, inciso IV do
CTN, uma vez que se evidencie o direito ao reconhecimento de crédito decorrente
de correlato ao pagamento a maior realizado no curso do ano-calendário;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

10)
Sustenta, ainda, que a motivação legal estabelecida para fundamentar o
indeferimento formulado pelo contribuinte não se aplica ao caso concreto. Sob
este aspecto, após reproduzir o excerto do art. 10 da IN SRF no 600/2005, afirma
que a requerente adotou os procedimentos norteados pela norma em destaque,
tendo em vista que a empresa apurou e declarou corretamente as informações em
DCTF e na DIPJ/2005, porém, tal como dito anteriormente, incorreu em erro de
fato no preenchimento da DCOMP;
11)
Repisa que o pagamento a maior atinente à estimativa de dezembro do
ano-base de 2004 compôs o saldo negativo do imposto apurado no encerramento
do período-base, que , por sua vez, foi utilizado para compensar valores devidos
de estimativa aferida no curso do ano-base de 2005, portanto, não contrariando o
disposto no art. 10 da IN SRF no 600/2005, mas, sim, adotando todos os
procedimentos em sua observância;
12)
Realça que, mesmo que se considerasse que os créditos referem-se a
pagamento a maior do imposto devido com bases nas estimativas mensais, e, não,
derivado de saldo negativo apurado ao final do ano-calendário, também seria
inaplicável, in casu, a determinação contida no ato normativo. Isto porque o
dispositivo veda a compensação de valores indevidamente pagos com estimativas
do próprio ano-base. Entretanto, no tocante ao presente caso, trata-se de
compensação de valores aferidos no ano-base de 2004 com débitos do ano-base
subseqüente, consoante se demonstra pelas informações contidas na DIPJ/2006 e
DCTF (docs. no 11 e 12);
13)
Desse modo, entende a inexistência de qualquer sentido lógico na
utilização do art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, para fundamentar a negativa de
homologação da presente compensação, uma vez que, em qualquer das hipóteses
supracitadas (compensação de saldo negativo ou de valores de estimativa
indevidamente recolhida), as suas vedações não alcançam os procedimento
adotado pelo requerente; pelo contrário, a compensação realizou-se em
consonância com o dispositivo infralegal;
14)
Noutra perspectiva, sem prejuízo dos argumentos supracitados, assenta que
se valores objeto da cobrança estivessem de fato exigíveis, sequer poderiam ser
cobrados junto ao contribuinte, uma vez que o despacho decisório corresponde a
compensação de débito de antecipação mensal do imposto, cujo entendimento
unânime da doutrina e jurisprudência pátrias proclama a impossibilidade de
lançamento, bem como da cobrança de crédito tributário apurado por estimativa
após o encerramento do período-base;
15)
Nesse ponto, renova suas argüições precedentes, asseverando que a
empresa apurou o IRPJ pelo lucro real anual no período-base de 2004, recolhendo
mensalmente as estimativas aferidas com base na receita bruta (e adicionais),
cujas importâncias apuradas decorreram da aplicação dos percentuais fixados em
lei sobre a receita auferida mensalmente e acréscimos fixados pela norma
especificada;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

16)
Interpreta que o pagamento efetuado mensalmente pelos contribuintes com
base em estimativas trata-se, na realidade, de simples antecipação do tributo
devido ao final do período-base (31 de dezembro de cada ano), oportunidade em
que efetivamente ocorre o fato gerador da obrigação tributária. Portanto, os
pagamentos mensais representarão antecipações que dependerão do ajuste a ser
executado no final do ano-calendário para que se possa mensurar se o valor
recolhido ao longo do período restou suficiente para extinção do tributo;
17)
Nesse panorama, sustenta que a situação equivalente ao adiantamento de
valores que ainda serão devidos ao final do ano-calendário, e não, uma espécie de
tributação definitiva, razão porque as antecipações não podem ser objeto de
lançamento por falta de recolhimento do tributo, consoante pretende a autoridade
administrativa, mediante decisão não-homologatória da compensação declarada
pelo requerente. Assegura também que a previsão estabelecida pelo legislador
acerca da possibilidade de suspensão ou redução de pagamento das estimativas
mensais indica que, em muitos casos específicos, o adiantamento fica prejudicado
mediante verificação da inexistência de tributo a pagar ao final do ano-calendário,
reconhecendo-se que as antecipações não passam de meras estimativas não
realizáveis;
18)
Conclui, então, que o pagamento das estimativas não pode ser qualificado
como espécie de recolhimento do imposto, haja vista que o fato gerador do IRPJ
somente ocorrerá ao final do exercício. Naquela oportunidade, o contribuinte
realizará a apuração da base de cálculo do imposto sobre a qual permitirá às
autoridades fiscais averiguar a eventual falta de recolhimento da exigência fiscal
e, caso couber, promover a lavratura do respectivo auto de infração. Desse modo,
somente após isso e a formulação da entrega da DIPJ, a autoridade administrativa
poderá exigir a cobrança dos débitos das estimativas mensais do ano-base de
2005, prevalecendo seus efeitos na apuração do tributo devido ao final daquele
ano-calendário. Reforça suas alegações citando ementas de decisões prolatadas
pelo Conselho de Contribuintes;
19)
Portanto, certifica que a autoridade administrativa erroneamente procedeu
o lançamento de valores das estimativas não pagas, como se tributo fosse, apoiado
na negativa de homologação da compensação declarada mediante PER/DCOMP,
deixando de considerar o tributo devido em 31/12/2005. Suplementa que a
eventual insuficiência de pagamento das antecipações somente poderia ser
apurada após o encerramento do período-base, constituindo-se a eventual
diferença do crédito tributário. De outra parte, ainda com relação às parcelas
mensais eventualmente não pagas, em decorrência da compensação não-
homologada, caberia apenas a aplicação da multa isolada, consoante dispõe os
dispositivos legais que regem a matéria, entre eles, o art. 44, §1o inciso IV da Lei
no 9.430/96, bem como os arts. 15 e 16 da IN SRF no 93/97, além do art. 18 da Lei
no 10.833/2003 e o art. 90 da MP no 2.158-35/2001. Corrobora suas ilações
mencionando a redação de ementas de decisões proferidas pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais e do Conselho de Contribuintes;;
20)
Depreende, portanto, que o ordenamento jurídico-tributário veda a
exigência de estimativa após o encerramento do ano-base, havendo, no máximo,
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

controvérsia quanto à possibilidade de exigência de multa e juros, visto que
seguem o principal. Acentua, então, que deve prevalecer o montante do tributo
efetivamente devido ao final do ano-calendário e regularmente pago pelo
contribuinte, ensejando a extinção do débito principal apurado por estimativa e
dos respectivos acréscimos legais;
21)
Afora tal aspecto, salienta que o requerente atuou pautada pela boa-fé, uma
vez que o procedimento adotado e a compensação realizada sinalizam claramente
a inexistência de qualquer dano ao erário ou mesmo a intenção de provocá-lo em
desfavor da Fazenda Pública;
22)
Nesse sentido, atesta que sob qualquer ângulo que se analise o caso
concreto, não há como negar do direito da requerente quanto ao crédito derivado
do IRPJ sob pena de acarretar no enriquecimento indevido da Fazenda Nacional,
pormenor inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. Reforça suas ponderações
mediante citação de decisões emanadas pelos TRF da 1a e 3a Região;
23)
Caso os argumentos expostos e documentos anexados à presente
manifestação de inconformidade não sejam suficientes para o deslinde da questão,
reivindica que o julgamento seja convertido em diligência, com fundamento no
art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, em respeito aos princípios do
contraditório, ampla defesa e verdade real dos fatos, na medida em que se revela
fundamental a demonstração da veracidade das alegações, mormente, para
demonstrar a existência de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004,
bem como a extinção por compensação de débito declarado na referida
PER/DCOMP. Nesse sentido, protesta o direito de apresentar outros quesitos
elucidativos e complementares, bem como todos os meios de prova admitidos que
visem auxiliar trazer à tona a verdade material dos fatos;
24)
Encerra suas exposições, protestando a inexistência de multa e juros de
mora sobre o débito declarado na PER/DCOMP, tendo em conta a comprovada
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma que é condição necessária
para exigência dos acréscimos legais que o contribuinte esteja em atraso com
pagamento do crédito tributário, circunstância que entende não ter ocorrido, uma
vez o despacho decisório deixa claro que a requerente somente estaria em mora,
na hipótese do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão
que não homologou os pedidos de compensação;
25)
Neste ponto, assegura que tal decurso de prazo não ocorreu, haja vista que
a empresa apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso
III do CTN, logo, não sujeitando o contribuinte a exigência dos acréscimos
moratórios enquanto a fase litigiosa do procedimento estiver em curso;
26)
Depreende, portanto, que a compensação é legal e válida, tendo executado
os seus procedimentos com observância de todas as normas e atos normativos
expedidos pelas autoridades fazendárias, assim, atuando em conformidade com os
termos do art. 100, parágrafo único do CTN;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

27)
Finalmente, após uma breve síntese dos aspectos contextualizados na
manifestação de inconformidade, requer que seja dado provimento à demanda,
reconhecendo-se o direito creditório pleiteado, bem como homologando a
compensação efetuada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SP1 para
julgamento da manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 7a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-32.186,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO DECLARADO.
Configurada a inexistência de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ,
somado à insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas a
comprovar a exatidão dos termos da sua pretensão, impõe-se ratificar os efeitos
da decisão prolatada no despacho decisório e manter a negativa da
homologação da compensação declarada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Configura-se não formulado o pedido de diligência que verse exclusivamente
sobre demanda de caráter genérico, apresentada com o propósito de deslocar
para a Fazenda Pública a responsabilidade pela produção de conjunto
probatório cujo encargo compete ao próprio requerente.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, bem
como resguarda a suspensão da exigibilidade do débito vinculado à DCOMP, nos moldes do art.
151, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN) e do §11 do art. 74 da Lei no 9.430 de
27/12/1996, portanto, dela tomo conhecimento.
DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO DECLARADO.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

1. A requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 831.728.334, de 20/04/2009 (fl. 7), que
resultaram na negativa de reconhecimento de pretenso crédito oriundo de
pagamento indevido da estimativa mensal do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) calculada em dezembro do ano-calendário de 2004,
ora reclamado na manifestação de inconformidade, conforme exposição
consignada no relatório do presente acórdão.
2. De plano, compete ressaltar que o contribuinte apresentou 2 (duas)
PER/DCOMP admitidas e vinculadas ao mesmo crédito reclamado no
contexto da presente lide, quais sejam:
PER/DCOMP
PROCESSO
CRÉDITO
UTILIZADO
DÉBITOS
COMPENSADOS
29808.07183.270405.1.3.04-8441
10880.929113/2009-21
1.105.208,93
1.146.654,26
41555.26072.300505.1.3.04-6204
10880.930548/2009-18
62.789,03
66.028,94
T O T A L
1.167.997,96
1.212.683,20
3. Cumpre instar que a compensação representa a forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN),
cuja faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito,
demanda que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza
e liquidez, consoante disciplinado no caput do art. 170, caput, do CTN, in
verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
4. Por sua vez, com o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada
pelas redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da
Lei no 10.833, de 29/12/2003, instituiu-se a matriz legal que preceitua as
condições e garantias concernentes à compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições
sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujos
excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades e prazos de
homologação da compensação declarada:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
5. Por esta forma, revela-se, por conseguinte, que cabe à autoridade
administrativa verificar se o crédito que o interessado alega possuir atende de
forma absoluta às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma
indevida ou a maior que o apurado, em conformidade com as hipóteses
disciplinadas no art. 165 do CTN, assim como atestar a certeza e liquidez do
pretenso direito, baseando-se nos pressupostos legais norteados pelo caput do
art. 170 do próprio CTN combinado com o art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996
e
os
preceitos
disciplinados
na
normativo
regulador
correspondente à época do exercício do direito de restituição, ressarcimento ou
compensação tributária.
6. Enfim, cumpre instar também que, in casu, a efetivação do exercício do
direito de compensação condicionava-se à apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP), elaborada em conformidade com os ditames e
orientações determinados no manual de preenchimento integrante da versão
disponibilizada do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), aprovado
mediante ato normativo expedido pela Secretaria da Receita Federal Brasil,
consoante exegese das redações firmadas no §14 do Art. 74 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996 c/c com o §1o do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005.
7. No caso em apreço, os mandatários da pessoa jurídica encentram a questão de
mérito correlata à demanda, atestando a ocorrência de inconsistências
praticadas pelo contribuinte quando da execução do preenchimento da
PER/DCOMP, sobretudo, em relação à exata qualificação do crédito nele
veiculado para fins de compensação de débito declarado.
8. Resumidamente, assenta que a existência e validade do crédito pretendido,
cuja origem fora indevidamente reportada sob a forma de pagamento a maior
do tributo, quando, na verdade, deveria representá-lo na condição de saldo
negativo de IRPJ apurado no encerramento do período-base de 2004,
repisando, sucessivamente, que a sociedade promoveu a apuração do direito
creditório em conformidade com as normas reguladoras que disciplinam a
matéria tributária em questão.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

9. Nesse sentido, certifica que a importância concernente ao pagamento a maior
da antecipação mensal pertinente ao mês de dezembro do ano-calendário de
2004, integrou o cômputo da apuração do crédito auferido no encerramento do
respectivo exercício financeiro, conseqüentemente, entendendo restar nítida a
ocorrência de erro de fato cometido pelo requerente, cujo procedimento não
implicou em nenhuma espécie de prejuízo ao erário público, uma vez que
demonstra a observância e cumprimento dos preceitos contidos no dispositivo
estabelecido no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005.
10. Converge as evidências de suas ilações, essencialmente, carreando cópias
integrais da DIPJ do Exercício 2005 – Ano-Calendário 2004 e da DIPJ do
Exercício 2006 – Ano-Calendário 2005 cópias parciais da DCTF atinente ao
4o trimestre do ano de 2004 e da respectiva PER/DCOMP, informações
contábeis extraídas do Livro Razão do ano-calendário de 2004 e 2005, e
planilha extra-contábil contendo a apresentação de quadro descritivo da
composição agregada do saldo negativo do período-base de 2004.
11. Sob tais perspectivas, analisando os dados provenientes do resultado do
processamento das informações prestadas nas declarações regularmente
transmitidas pelo interessado e aquelas contidas na base de pagamentos
efetuados no curso do ano-base (fls. 187/219), cotejado com as argüições
submetidas na manifestação de inconformidade, fica patente que o requerente
intenta delimitar a controvérsia em torno do recolhimento levado a efeito para
quitação de antecipação mensal calculada em dezembro do período-base em
discussão.
12. Particularmente sob este aspecto, corroborando parcialmente as assertivas
atestadas por seus mandatários, observa-se que a apuração da estimativa
mensal deste período restringiu-se ao montante de R$ 1.606.252,40, enquanto
que, de outra parte, contribuinte acabou efetivando um recolhimento no valor
de R$ 2.023.793,65, resultando, assim, na caracterização do pagamento a
maior do tributo na quantia noticiada na DCOMP e reivindicado na
manifestação de inconformidade, agora tipificado sob a forma de saldo
negativo do IRPJ.
13. A propósito, cumpre instar que a base de pagamentos administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil avigora a demanda formulada na
manifestação de inconformidade do interessado, haja vista que o DARF
recolhido no importe de R$ 2.023.793,65, apresenta um saldo disponível em
valor análogo ao saldo negativo do imposto demonstrado na aludida DIPJ do
período-base (fls. 188 e 196).
14. Entrementes, conquanto verossímil a identidade das alusões supracitadas,
cumpre instar que a análise dos pressupostos de existência e validade da nova
situação noticiada pelo requerente enseja a adoção de um exame diferenciado
da legitimidade da pretensão, portanto, não se restringindo a mera constatação
da equivalência entre tais importâncias por conta da ocorrência de pagamento
a maior da estimativa mensal em referência.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

15. Ao contrário da tipificação originalmente retratada na pretensão inaugural, o
exame da procedência do valor original do crédito, agora, sob o enfoque da
lidimidade e existência de saldo negativo do IRPJ, demanda a realização de
procedimentos que visem a confirmação de todos os elementos de composição
da apuração formulados na Exercício 2005 – Ano-Calendário 2004
(DIPJ/2005).
16. Singularmente ao caso concreto, reclamará o exame das importâncias
concernentes às estimativas mensais pagas e as retenções de imposto retido na
fonte no curso do período-base, sobretudo, por que a inconsistência no
preenchimento da presente PER/DCOMP, por óbvio, não apresenta a
descrição completa e pormenorizada da integralidade dos aludidos
componentes, circunstância que seria regularmente exigida do contribuinte
caso tivesse promovido a entrega da declaração objetivando a compensação de
débitos com crédito desta natureza.
17. Em síntese, o pagamento a maior pertinente à antecipação mensal calculada
em dezembro do período-base em discussão não tem o condão de evidenciar
isoladamente a consistência do saldo negativo aferido no encerramento do
período base de 2004, mas, sim, representa somente mais um daqueles
elementos que integram o conjunto de parcelas de composição que deverão ser
examinadas para viabilizar a certificação da legitimidade do crédito
pretendido.
18. Diante disso, compete realizar a verificação das informações que foram
trasladadas pelo contribuinte na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real) expressas na DIPJ/2005 (fl. 196), cujos dados intentaram
evidenciar a apuração anual do IRPJ nos seguintes moldes:
A) IRPJ DEVIDO SOBRE O LUCRO REAL (TOTAL): R$ 16.316.885,50
- Imposto de Renda devido (linha 1): R$ 9.804.531,30
- Adicional do Imposto de Renda (linha 3): R$ 6.512.354,20
B) DEDUÇÕES (TOTAL) : R$ 17.484.883,45
- Operações de Caráter Cultural e Artístico (linha 4): R$ 290.000,00
- Programa de Alimentação do Trabalhador (linha 5): R$ 239.808,63
- IRPJ mensal pago por estimativa (linha 17): R$ 16.955.074,82
C) SALDO NEGATIVO DE IRPJ (linha 20) : R$ 1.167.997,95
19. Sob este prisma, observando-se as informações expressas na Ficha 11
(Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) da DIPJ/2005 (fls.
192/196), constata-se que o montante de R$ 16.955.074,82, provém do
somatório de parcelas abaixo especificadas, acrescidas da importância paga a
maior da estimativa de dezembro do ano-base de 2004 (R$ 1.167.997,96):
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

PERÍODO DE
APURAÇÃO
Imposto de Renda
Retido na Fonte
Estimativa Mensal a
Pagar
TOTAL
JANEIRO
244.203,22
0,00
244.203,22
FEVEREIRO
691.444,14
0,00
691.444,14
MARÇO
3.544.316,48
279.408,10
3.823.724,58
ABRIL
210.393,17
490.002,76
700.395,93
MAIO
0,00
0,00
0,00
JUNHO
443.034,65
0,00
443.034,65
JULHO
791.472,78
319.237,00
1.110.709,78
AGOSTO
848,05
36.441,58
37.289,63
SETEMBRO
216.610,39
595.550,28
812.160,67
OUTUBRO
62.029,95
1.199.594,48
1.261.624,43
NOVEMBRO
311.197,63
2.009.321,71
2.320.519,34
DEZEMBRO
258.129,91
4.083.840,59
4.341.970,50
TOTAL
6.773.680,37
9.013.396,50
15.787.076,87
Obs.: Forma de Determinação da Base de Cálculo do Imposto de Renda – Com Base
em Balanço ou Balance te de Suspensão ou Redução.
20. Ante tal panorama, compete examinar a legitimidade das parcelas de
composição das parcelas de composição das deduções pertinentes às
estimativas mensais e de retenção de imposto na fonte levadas a efeito na
Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) da DIPJ/2005.
21. No que concerne às antecipações mensais de IRPJ, apoiando-se nas
informações extraídas dos sistemas administrados no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, mostra-se que a entidade promoveu os
recolhimentos das importâncias abaixo reproduzidas (fl. 188), quais sejam:

PERÍODO DE
APURAÇÃO
IMPOSTO
APURADO(1)
DATA DA
ARRECADAÇÃO
VALOR DO
IMPOSTO PAGO
JANEIRO
0,00
-
0,00
FEVEREIRO
0,00
-
0,00
MARÇO
769.410,86
30/04/2004
769.410,86
ABRIL
0,00
-
0,00
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

MAIO
0,00
-
0,00
JUNHO
0,00
-
0,00
JULHO
319.237,00
31/08/2004
319.237,00
AGOSTO
36.441,58
30/09/2004
36.441,58
SETEMBRO
595.550,28
21/10/2004
595.550,28
OUTUBRO
1.199.594,47
30/11/2004
1.198.982,04
08/12/2004
612,43
NOVEMBRO
2.009.321,71
30/12/2004
2.009.321,71
DEZEMBRO
4.083.840,58
31/01/2005
5.251.838,54
TOTAL
9.013.396,48
-
10.181.394,44
(1) Fonte: Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do 1o ao 4o trimes-
tres do ano-base de 2004;
22. No tocante às retenções do imposto de renda, observa-se pelas informações
reportadas na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte)
da DIPJ/2005 (fls. 199/200) que o contribuinte promoveu a especificação das
fontes pagadoras, bem como da maioria absoluta dos valores agregados dos
rendimentos brutos e dos correspondentes imposto de renda conexos ao
período-base, quais sejam:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Rendimento Bruto
Imposto de Renda
Retido na Fonte
00.000.000/3065-17
3426
382.612,34
76.522,47
00.643.535/0001-80
3426
14.185.941,31
2.837.188,26
01.376.756/0001-00
3426
1.084.318,44
216.863,69
01.701.201/0001-89
3426
1.696.303,75
339.260,75
17.298.092/0001-30
3426
158.259,50
31.651,90
32.062.580/0001-38
3426
780.655,18
156.131,04
33.066.408/0001-38
3426
385.610,27
77.122,05
33.700.394/0001-40
3426
4.700.766,83
940.133,05
33.987.793/0001-33
3426
520.501,36
104.100,27
58.160.789/0001-28
3426
740.363,95
148.072,79
61.472.676/0001-72
3426
1.108.979,87
221.795,97
61.472.676/0001-72
5273
43.861,80
8.772,36
91.789.542/0001-25
3426
8.079.543,33
1.615.908,67
TOTAL
33.867.717,93
6.773.523,27
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

23. De outra parte, as informações declaradas pela fonte pagadora dos
rendimentos tributáveis conduziram os seguintes dados na DIRF do ano-
retenção de 2004 (fls. 199/219):

24. Diante deste panorama, cotejando as aludidas informações correlatas às
retenções do imposto de renda atestou-se, essencialmente, o que segue:
1)
A informação fornecida pelo Banco do Brasil S/A indica que as
retenções efetuadas sob o código de receita 3426, comportam os valores
declarados pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devido
apurado no ano-base (R$ 76.522,47), todavia, foram informados em DIRF
em nome do estabelecimento matriz da instituição financeira;
2)
Não foram confirmadas as retenções vinculadas às fontes
pagadoras
Playcenter
S/A,
CNPJ
no
00.643.535/0001-80
(R$
2.837.188,26) e Vale Couros Trading S/A, CNPJ no 91.789.542/0001-25
(R$ 1.615.908,67), portanto, motivando a glosa ao somatório das aludidas
importâncias (R$ 4.453.096,93);
3)
Confirmaram-se parcialmente as retenções correlatas à fonte
pagadora Iridium Sudameris S/A, CNPJ no 01.376.756/0001-80, uma vez
que as informações prestadas na DIRF do ano-base de 2004 delimitaram o
Fonte Pagadora
CNPJ
Código de
Receita
Rendimento
Tributável
Imposto
Retido
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0001-91
3426
616.141,61
123.107,92
Playcenter S/A
00.643.535/0001-80
3426
0,00
0,00
Iridium Sudamérica S/A
01.376.756/0001-00
5273
492.118,92
102.951,27
HSBC Bank Brasil S/A
01.701.201/0001-89
3426
6.582.673,97
339.260,73
Banco Itaú BBA S/A
17.298.092/0001-30
3426
158.259,50
31.651,90
Banco Credit Suisse First Boston S/A
32.062.580/0001-38
3426
780.655,17
156.131,02
Banco ABN Amro Real S/A
33.066.408/0001-38
3426
7.523.839,56
77.122,04
Unibanco S/A
33.700.394/0001-40
3426
6.175.576,62
940.132,81
Banco de Investimentos CSFB S/A
33.987.793/0001-33
3426
520.500,87
104.100,14
Banco Safra S/A
58.160.789/0001-28
3426
740.363,42
148.072,67
Banco Santander Brasil S/A
61.472.676/0001-72
3426
1.108.979,87
221.795,97
Banco Santander Brasil S/A
61.472.676/0001-72
5273
43.861,80
8.772,36
Vale Couros Trading S/A
91.789.542/0001-25
3426
0,00
0,00
TOTAL
24.742.971,31
2.253.098,83
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

imposto retido ao montante de R$ 102.951,27, sob o código de receita 5273,
logo, ensejando a glosa do importe de R$ 113.912,42;
4)
O somatório dos valores consignados a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (linha 7 da Ficha 11 da DIPJ/2005) representou um importe
de R$ 157,10 superior ao montante das retenções discriminadas Ficha 53
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ/2005;
5)
No tocante às demais retenções declaradas pelas fontes de pagadora
foram desconsideradas em face da inexistência da comprovação da origem
integral dos valores computadas nas respectivas DIRF, uma vez que a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo em material
probante que viabilize aferir totalmente a escrituração das aludidas
retenções, muito menos, o oferecimento à tributação dos rendimentos
tributáveis correspondentes.
25. Por seu turno, executando a recomposição das deduções do imposto anual
devido, tomando por base meramente as glosas cabíveis após o exame da
legitimidade das informações pertinentes ao imposto de renda retido na fonte,
demonstra-se que a Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real) passaria a demonstrar a seguinte posição:
A) IRPJ DEVIDO SOBRE O LUCRO REAL (TOTAL): R$ 16.316.885,50
- Imposto de Renda devido (linha 1): R$ 9.804.531,30
- Adicional do Imposto de Renda (linha 3): R$ 6.512.354,20
B) DEDUÇÕES (TOTAL AJUSTADO): R$ 12.917.716,99
- Operações de Caráter Cultural e Artístico (linha 4): R$ 290.000,00
- Programa de Alimentação do Trabalhador (linha 5): R$ 239.808,63
- IRPJ mensal pago por estimativa (ajustado): R$ 12.387.908,36
- Estimativas Pagas: R$ 10.181.394,44
- Imposto de Renda Retido na Fonte (ajustada): R$ 2.206.513,92
C) IRPJ A PAGAR (ajustado) : R$ 3.399.168,51
26. Neste contexto, embora se evidencie o cumprimento dos requisitos normativos
norteados pelo art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro
de 2005, percebe-se a ilegitimidade da apuração do saldo negativo do IRPJ
declarado pelo sujeito passivo, ora retratado na Ficha 17 da DIPJ do Exercício
2005 – Ano-Calendário 2004, uma vez que, ao contrário da pretensão
formulada na manifestação de inconformidade, denota-se que, com efeito,
apurou-se saldo a pagar do imposto no encerramento do período-base.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

27. A propósito, conquanto toda a interpretação expressa no curso da
manifestação de inconformidade, impende registrar também que sob a égide
do normativo regulador aplicável à época do exercício das compensações
declaradas nas PER/DCOMP supracitadas, vigorava proibição expressa
quanto ao aproveitamento de crédito apurado em decorrência de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal do imposto de renda calculado pela
pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real anual, consoante se observa pelo
teor do preceito delineado no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de
18 de outubro de 2004, abaixo reproduzido, cuja aplicabilidade manteve-se
inalterada no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro
de 2005:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”
28. Congruentemente, por tal ângulo, revela-se que a norma estabeleceu uma
condição suspensiva quanto ao aproveitamento do crédito auferido em face da
ocorrência de pagamento indevido ou maior de importâncias atinentes às
estimativas ou antecipações mensais do IRPJ, em outras palavras, assentando
o deslocamento do momento de aquisição do direito de fruição dos respectivos
valores para o encerramento do período de apuração do imposto.
29. Deste modo, ante a positivação de critério delimitador para o aproveitamento
de créditos desta natureza, os importes em questão passaram a representar
somente uma espécie supletiva de dedução do IRPJ devido ao final do
exercício financeiro, ou mesmo, um elemento de composição adicional do
saldo negativo do imposto do ano-base ligados ao correspondente
recolhimento indevido ou a maior, portanto ratificando a exegese que torna
incabível a qualificação da existência de crédito em favor do contribuinte sob
a mera verificação de aspectos isolados que estejam atrelados ao pagamento
da estimativa calculada em dezembro do ano-calendário de 2004.
30. Defronte tais pormenores, cumpre instar que o crédito apurado na DIPJ/2005
denota-se totalmente ineficaz a aplicação dos efeitos intentados na aludida
DCOMP eletrônica, ante as evidências que tornam inexeqüíveis o deferimento
da pretensão e, por conseguinte, incitando a manutenção da eficácia da decisão
administrativa precedente, tendo em conta a caracterização da inexistência de
saldo negativo do imposto no ano-calendário de 2004.
31. Sob este enfoque, infere-se que o acervo documental carreado em face da
instauração do litígio, por si só, não perfazem material probatório suficiente
para evidenciar fidedignamente a legitimidade do direito protestado no litígio,
uma vez que se demonstra a absoluta carência de instrução dos autos com
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

provas concludentes que revelassem os fundamentos das alusões tuteladas na
manifestação de inconformidade.
32. Por sua vez, cabe esclarecer que instaurada a fase litigiosa do procedimento
mediante interposição de manifestação de inconformidade objetivando
contrapor a decisão administrativa firmada no despacho decisório, compete ao
requerente corroborar suas argüições trazendo à colação de material probatório
da ocorrência de imperfeições das informações transmitidas originalmente à
Administração Tributária Federal, obedecendo aos ritos e formalidades
processuais disciplinados pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972, conforme
também estabelece o §11o do Art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 c/c o art.
48, §2o da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005.
33. Assim sendo, importa frisar que nesta fase processual não basta que o
interessado restrinja-se a assegurar a legitimidade da apuração do crédito
declarado, mas, também, comprovar a constituição e a disponibilidade da
importância pleiteada, cuja eficácia de suas alegações subordina-se à produção
de conjunto probatório devidamente amparado em demonstração comparativa
e detalhada formulada com suporte nas informações oriundas dos livros fiscais
e comerciais exigidos na forma da legislação tributária, intrinsecamente
correlacionados com a proveniência e fruição do aludido saldo negativo,
observando-se, cumulativamente, os ditames específicos firmados pela
legislação tributária, mormente, aquelas inerentes às situações de dedução do
tributo devido calculado no período-base, entre as quais o cumprimento dos
preceitos assentados no §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
34. Compete acentuar que a escrituração contábil e demonstrações financeiras
deverão apresentar-se firmadas e regularmente levadas a registro no órgão de
competente, cujas informações devem ser mantidas em boa ordem e
conservadas sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto
não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculadas aos fatos a que se
refiram à declaração de compensação, conforme determina o art. 195,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
35. Em síntese, compete ao contribuinte trazer aos autos o material probante
exigido na forma da legislação tributária, acompanhado pelas respectivas
Demonstrações Financeiras (incluindo-se os Balanços e Balancetes de
Suspensão e Redução formalizados em consonância com o art. 35 da Lei no
8.981, de 1995, alterado pela redação dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de
1995, conjugado com os ditames firmados pelos arts. 12 e 13 da Instrução
Normativa SRF no 93, de 24/12/1997, Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão)
e Livros Comerciais (Livro Diário), devidamente escriturados e registrados, à
época dos fatos, a fim de dar a exata autenticidade da apuração do crédito
declarado, evidenciando a composição da sua origem, a evolução do controle
dos saldos da conta patrimonial representativa do saldo negativo do imposto
apurado no encerramento do período-base e as destinações/compensações
ulteriormente associadas ao pretenso direito creditório.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

36. Outrossim, particularmente em relação ao IRRF incidente sobre rendimentos
ou proventos de qualquer natureza, cumpre instar que somente poderão ser
validadas as compensações assinaladas nas Ficha 11 e 12A da DIPJ/2005,
caso o interessado disponha de todos os informes de rendimentos emitidos
pelas respectivas fontes pagadoras, consoante o art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de
Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999, agregado
aos termos do art. 33, §10 da Instrução Normativa SRF no 25, de 06/03/2001,
devidamente acompanhado de material probante tornando nítido que os
rendimentos tributáveis conexos ao período-base foram plenamente oferecidos
à tributação no exercício financeiro, consoante também normatiza os arts. 373
e 375 do RIR/99.
37. Sob esta perspectiva, vale ressaltar que tal exegese nota-se em recente decisão
prolatada pela Segunda Turma da 1a Câmara do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, por meio do Acórdão no 1102-00174, em sessão
realizada em 07/04/2010, cujo julgamento trata de evento de características
similares:
“IRPJ - SALDO NEGATIVO. Os recolhimentos mensais em bases estimadas
efetuadas pela empresa optante do regime de tributação do lucro real anual, bem
assim o imposto de renda retido por fontes pagadoras (IRRF), caracterizam meras
antecipações do tributo devido no final do período de competência e, tomadas
isoladamente, são inservíveis para eventual compensação tributária que não na
composição do próprio IRPJ do período.
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por
estimativa, a apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte
pagadora, a comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção
e, ainda, a apresentação dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal
(balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de
Apuração do Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e
o teor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ). Na
ausência do comprovante de retenção do IRRF faz-lhe as vezes os registros
constantes do banco de dados da Receita Federal, extraídos da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.
Recurso Provido” (Relator:José Sérgio Gomes - Acórdão 1102-00.174, de
07/04/2010. Publicado no D.O.U em 22/12/2010)
38. Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades
disciplinados para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o
amparo mediante apresentação de material probatório hábil e idôneo em
conformidade com a legislação tributária.
39. Sob este aspecto, sinalizam de maneira expressa os arts. 15 e 16, inciso III e
parágrafo 4o do Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, cujo excerto segue abaixo transcrito, quando estabelece
normas acerca dos trâmites do processo administrativo fiscal, evidenciando
que é da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

instruídas com as respectivas provas no ato da interposição da manifestação de
inconformidade:
“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (destacou-se)
Art. 16 - A impugnação mencionará:
I- ( ...)
II - (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (destacou-se)
(...)
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (destacou-se)
40. Ao cabo das considerações procedidas, compete inferir que a legislação
aplicável atribui ao requerente firmar justificativas motivadas e corroboradas
em razões e fatos que demonstrem suas objeções em relação à decisão
administrativa que não homologou a compensação declarada, bem assim
provar a eventual inexatidão dos pressupostos e fatores que pautaram a
negativa de reconhecimento do crédito pleiteado.
41. Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da
prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no
momento da interposição da manifestação de inconformidade.
42. Esse, por sinal, tem sido o entendimento do Egrégio Conselho de
Contribuintes, como atestam de forma ilustrativa as ementas dos seguintes
acórdãos:
“COFINS - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DOS
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO - INADMISSIBILIDADE. As
alegações de defesa devem vir acompanhadas dos fundamentos de fato e de
direito. Não se admitem, no processo administrativo fiscal, a negação geral, nem
as alegações desprovidas de fundamentos. MULTA E JUROS - CRITÉRIOS DE
EXIGÊNCIA. Devem ser mantidos os juros e a multa quando guardam
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

conformidade com a legislação de regência. Recurso negado.” (Acórdão 203-
07088, de 21/02/2001)(destacou-se)
“DIPJ. EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa, não constituindo confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário que,
não sendo declarado em DCTF, deve ser constituído por lançamento de ofício.
DIPJ. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. Incabível a retificação
de valores declarados, quando não são trazidos à colação elementos que
permitam a sua apuração. Recurso improvido.” (Acórdão 103-22990, de
25/04/2007 - Publicado no D.O.U. no 167 de 29/08/2007) (destacou-se)
“Ementa: IRPJ – COMPENSAÇÃO DE IR FONTE – ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ – Para ficar caracterizada a ocorrência de erro de
fato no preenchimento do item compensação do IR Fonte sobre aplicações
financeiras da Declaração de Rendimentos Pessoa Jurídica, é necessária a
comprovação do registro contábil da retenção do tributo e da receita financeira
correspondente, não bastando como prova a simples cópia da declaração de
rendimentos retificadora e o informe de retenção do IR Fonte. Recurso negado.
(Acórdão 108-09485, de 08/11/2007) (destacou-se)
43. Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de
preclusão do direito de interpor em outro momento processual.
44. Por derradeiro, compete demandar à autoridade preparadora a execução dos
pertinentes tratamentos operacionais no sistema de controle da base de
pagamentos administrada pela RFB, visando levar a efeito o bloqueio do saldo
remanescente do DARF associado ao litígio.
45. Ante o posto à mostra, impõe-se não acolher as argüições que refutam a
negativa de homologação da compensação declarada na respectiva.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA DOS DÉBITOS CONFESSADOS. MULTA
E JUROS DE MORA.
46. Cabe ponderar sobre as alegações suplementares apresentadas pelos
representantes do interessado, segundo as quais se questiona a impossibilidade
de cobrança de débitos de estimativas não homologadas em face do teor da
decisão conduzida através do supracitado despacho decisório.
47. Assenta que, após o encerramento do período-base anual, as antecipações
mensais não pagas no prazo estabelecido pela legislação tributária não
poderiam ser objeto de cobrança promovida pela autoridade administrativa,
mas, sim, quando muito, ensejariam a feitura de lançamento de ofício da
correspondente multa isolada e de eventual diferença de imposto anual
apurado no encerramento do período-base.
48. Sobrevém, enfim, registrar obliquamente a inviabilidade da atribuição de
multa e juros de mora sobre os respectivos créditos tributários associados à
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

decisão administrativa, sob o pretexto da suspensão da exigibilidade dos
débitos declarados por intermédio da aludida PER/DCOMP.
49. Passa-se, então, a examinar tais assertivas sustentadas paralelamente à questão
de mérito.
50. Exordialmente, compete elucidar que a entrega da Declaração de
Compensação (DCOMP), instituída pelo art. 21 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30/09/2002, não possui o condão de estabelecer a suspensão da
exigibilidade dos débitos nela confessados, mas, sim, atributos de caráter
absolutamente distinto dos efeitos que o interessado tenciona nos argumentos
de persuasão inseridos no contexto da manifestação de inconformidade.
51. A contrario sensu, é preciso visualizar os efeitos inaugurais fomentados pelo
ingresso de uma declaração de compensação justamente sob a dupla óptica
fixada pelos dispositivos preceituados nos §§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, salvaguardada a observância plena dos requisitos essenciais de
admissibilidade e a inocorrência da incidência de quaisquer das hipóteses
previstas nos §§3o e 12 do referido diploma legal.
52. O ato volitivo praticado pelo contribuinte, representado pelo exercício do
direito de apresentação da declaração de compensação, consolida o
reconhecimento inequívoco de determinada obrigação tributária principal,
associando-a a pretenso crédito relativo a imposto ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível de
restituição ou ressarcimento, produzindo, assim, um duplo efeito sobre os
débitos nela veiculados, nesta ordem:
1o) De plano, a interrupção do prazo prescricional dos aludidos créditos tributários, à luz
do dispositivo assentado pelo inciso IV do art. 174 do Código Tributário Nacional
(CTN), in verbis:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.”
2o) Concomitantemente, a extinção dos créditos tributários atrelado à compensação
declarada, sob condição resolutória de ulterior homologação pela autoridade
administrativa.
53. Neste contexto, impende registrar que a condição resolutória em discussão
subordina a compensação formulada por meio da PER/DCOMP à perda de
seus efeitos, sobretudo, em relação aos débitos nele confessados, com eficácia
ex tunc, em face da negativa expressa da homologação declarada mediante
lavratura e ciência de despacho decisório, respeitado o limite temporal
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

firmado pelo §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, circunstância que
se aperfeiçoou no tocante ao caso concreto.
54. Na demanda em questão, consoante exaustivamente pormenorizado no
relatório do presente acórdão, a análise da PER/DCOMP ensejou a lavratura
do Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento no 831.728.334, de
20/04/2009 (fl. 7), cientificado por via postal em 28/04/2009 (fl. 9), denotando
manifestação expressa da autoridade tributária concluindo pela não-
homologação da pretensão originária, conferindo, a partir de então, a
continuidade dos trâmites fixados pelos §§7o a 11 da referenciada matriz
legal.
55. Por sinal, tal peculiaridade que se destaca em relação à condição resolutória,
também qualificada pela doutrina de condição resolutiva, pode ser ilustrado
através dos postulados desenvolvidos nas obras dos insignes civilistas Sílvio
de Salvo Venosa e Caio Mário da Silva Pereira, cujos magistérios tratam da a
eficácia retroativa do instituto em face da concretude do nexo causal
predisposto:
“No caso da condição resolutiva, dá-se de plano, desde logo, a aquisição do
direito. A situação é inversa à condição suspensiva. O implemento da condição
resolutiva “resolve”o direito em questão, isto é, faz cessar seus efeitos, extingue-
se. A obrigação é desde logo exigível, mas o implemento restitui as partes ao
estado anterior. A retroatividade das condições é aqui mais patente porque o
direito sob condição resolutiva é limitado, podendo até dizer, ainda que
impropriamente, mas para melhor compreensão, que se trata de um direito
“temporário”. Com o implemento, apagam-se os traços do direito.”
(Venosa, Sílvio de Salvo, Direito Civil, Parte Geral, Editora Atlas, São Paulo/SP,
10a ed., 2010, p. 479).
“Resolutiva – No negócio sob condição resolutiva, inversamente, dá-se, desde logo
a aquisição do direito, e produz o negócio jurídico todos os seus efeitos. Importa a
sua verificação na resolução do próprio negócio e desfazimento do negócio.
Pendente a condição, vigora a declaração de vontade desde o momento de sua
emissão, e pode o titular exercer na sua plenitude o direito criado, que se
incorpora, desta sorte, e desde logo, ao seu patrimônio (adquisito). Realizada a
condição, extingue-se o direito, resolvem-se as faculdades que o compõem,
inclusive aquelas que foram instituídas em benefício de terceiros. A obrigação é,
desde logo, exigível, mas verificada a conditio, restituem-se as partes ao statu quo
ante”
(Pereira, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, Volume I, Introdução
ao Direito Civil e Teoria Geral de Direito Civil, Editora Forense, Rio de
Janeiro/SP, 23a ed., 2009, p. 485).
56. Assim sendo, a materialização da condição resolutória prevista na norma
matriz encerra a relação jurídico-tributária bilateral constituída no momento
da transmissão da respectiva PER/DCOMP, portanto, infirmando os efeitos
extintivos sobre os débitos confessados pelo contribuinte e restabelecendo os
direitos fazendários à situação precedente, outorgando a oportuna cobrança
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

administrativa da exigência fiscal vinculada à compensação não homologada,
bem como a imputação dos acréscimos legais devidos a partir do vencimento
legal do tributo declarado.
57. Nesse sentido, o saldo devedor consolidado, ora expresso no despacho
decisório, em princípio, objetiva representar a situação efetiva do débito
vinculado à DCOMP eletrônica, tendo em conta os efeitos produzidos em face
da prolação de decisão administrativa não homologando a compensação
declarada.
58. Todavia, vale ressaltar que a eficácia da decisão para impelir a cobrança
administrativa do respectivo saldo devedor apenas se consolida com o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do despacho decisório, sem
que o requerente tenha promovido a interposição da competente manifestação
de inconformidade apresentando suas contra-razões às inferências delineadas
pela autoridade administrativa.
59. Ante tal perspectiva, certifica-se que a aludida PER/DCOMP, fora elaborada
e transmitida em conformidade com os preceitos fixados no art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/2006 e nos dispositivos específicos norteados pelo art. 26 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005.
60. Outrossim, restou patente que os exames levados a efeito pela autoridade
administrativa competente foram conduzidos com amparo nas informações
narradas na própria DCOMP eletrônica, cujo teor evidencia claramente o
exercício do ato volitivo do requerente quanto à confissão de dívida nela
especificada, bem como a extinção do respectivo crédito tributário mediante
aproveitamento
de
pretenso
direito
creditório,
importância
esta
incidentalmente não reconhecida pela autoridade administrativa, implicando
na negativa de homologação da compensação formulada.
61. Neste
cenário,
cabe
acentuar
a
fundamentação
das
inferências
contextualizadas mediante citação de excertos de pronunciamentos emitidos
pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
precedentes que trataram de controvérsias similares:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL ADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
CAUTELARES ESPECÍFICOS.
1. Não se constata a plausibilidade do direito invocado, pois não-caracterizado, ao
menos neste juízo prévio de cognição sumária, o provável êxito do recurso
especial no tocante à suposta decadência do crédito tributário impugnado. A
orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos
decorrentes de declaração prestada pelo contribuinte e não-pagos na data do
vencimento da obrigação conferem ao Fisco a prerrogativa de exigir o seu
pagamento. Assim sendo, a entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) corresponde à constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional de cinco anos para a
cobrança do débito, consoante disposto no art. 174 do CTN.
2. Na hipótese de débito que foi declarado em DCTF e objeto de compensação,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

devidamente informada ao Fisco, a necessidade de se proceder ao lançamento
atinge apenas eventual débito remanescente (EResp 576.661/RS, 1a Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.10.2006), e não o débito declarado pelo
contribuinte. Desse modo,indeferida a compensação — tanto administrativa
quanto judicialmente —, o débito declarado (e, portanto, efetivamente
constituído) não se sujeita mais ao prazo decadencial previsto no art. 173 do
CTN, e sim ao prazo prescricional de cinco anos para "a ação de cobrança" (art.
174 do CTN).
3. Como bem ressalta Hugo de Brito Machado, "a compensação de que se trata
será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados e, uma vez declarados à Secretaria da Receita Federal, extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação"
("Curso de Direito Tributário", 27a ed., São Paulo: Malheiros, 2006, págs.
226/227). Por outro lado, nos termos da novel redação do art. 74, § 6o, da Lei
9.430/96, "a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados". (destacou-se)
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, 1a Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar no 12.623/ES, Rel. Min.
Denise Arruda, DJ - Data: 30/04/2007).

“TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ART. 74 DA LEI No 9.430/96.
ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DO CTN. RECONHECIMENTO DE
DÉBITO PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ATÉ A EMISSÃO
DE DESPACHO DECISÓRIO. DARF. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE
TRIBUTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
1. À luz do disposto no inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do Código
Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco
ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
A hipótese legal encontra consonância com o parágrafo 6o do art. 74 da Lei no
9.430/96 o qual estabelece que a declaração de compensação constitui confissão
de dívida. (destacou-se)
2. No caso concreto, considerando que o pedido de compensação foi protocolado
pelo apelante em 05.11.2003, o reconhecimento do débito pelo devedor revela-se
indiscutível, motivo por que restou interrompido o prazo prescricional. Empós,
considerando que os despachos decisórios que não homologaram as compensações
foram proferidos em 14 de fevereiro de 2008, infere-se que a prescrição não se
consumou. (destacou-se)
3. (...) É certo que no caso dos autos não se trata, propriamente, de repetição de
indébito (e sim de declaração de compensação), mas cuida-se de situações que
inegavelmente se assemelham, razão pela qual aplicável o mesmo raciocínio.
(...)”
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

(TRF 5a Região, 1a Turma, Apelação Cível no 487.426, Des. Fed. Francisco
Cavalcanti, DJE Data: 25/03/2010).
62. Em suma, a transmissão da PER/DCOMP configura-se em instrumento de
caráter constitutivo e extintivo do débito compensado, sob condição
resolutória de ulterior homologação pela autoridade tributária competente,
assegurando inferir que a caracterização da não-homologação da
compensação, ainda que correspondam às antecipações mensais do imposto
de renda, legitimam a oportuna cobrança administrativa das respectivas
exigências fiscais, apoiada pela própria eficácia jurídica atribuída pela
legislação tributária de regência.
63. Sem embargo das considerações antecedentes, passando analisar a questão
correlata à admissibilidade da exigência de multa e juros de moratórios sobre
o débito vinculado à compensação não homologada, importa ressaltar que a
obrigação tributária principal institui-se com a ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 113, §1o, do CTN, implicando dizer que o montante do tributo
apurado sujeita-se ao pagamento da prestação obrigacional no limite temporal
firmado pela legislação tributária.
64. Diante disso, cumpre instar a redação disciplinada no caput e §1o do art. 161
do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária. (destacou-se)
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.” (destacou-se)
65. Portanto, nos exatos termos do art. 161, caput, do CTN, o crédito tributário
não integralmente recolhido no prazo estabelecido na forma da legislação
tributária deve ser acrescido de juros de mora, “seja qual for o motivo
determinante da falta”, não outorgando que a relativização de sua incidência.
66. Da mesma forma, compete enfatizar que a questão controversa também se
apresenta pacificada por meio da Súmula no 5 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, aprovada pela Portaria CARF no
106, de 21/12/2009, in verbis:
“Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral” (destacou-se)
67. Outrossim, importa registrar também que a atribuição da multa de mora nos
casos de pagamentos extemporâneos encontra fundamento nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pela redação dada pelo art. 70 da
MP no 2.158-35, de 2001, observada a exceção preceituada expressamente no
art. 63, § 2o, da mesma norma matriz:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

“Seção IV
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (destacou-se)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
(...)
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (destacou-se)
68. Neste contexto, fica patente que a fluência da multa e juros moratórios,
aplicável a partir da data de vencimento dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, decorre de
expressa determinação legal, denotando a pertinência de sua incidência em
relação ao débito conexo à compensação não homologada pela autoridade
administrativa.
69. Nesse compasso, denota-se também improcedente a assertiva conduzida pelo
requerente, sob a justificativa de enquadramento do caso concreto ao disposto
no art. 100 do CTN, cujo atendimento ensejaria o afastamento da cobrança dos
encargos moratórios. Isto porque, tal como exaustivamente pormenorizado,
restou patente a inobservância das normas reguladoras que versam sobre o
exercício da compensação de tributos federais administrados pela RFB,
sobretudo, quanto ao fiel cumprimento dos pressupostos de existência e
validade do crédito declarado.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

70. Diante do exposto, impõe afastar as alusões que versam sobre a pretensa
inadmissibilidade da realização da oportuna cobrança administrativa pelo
montante consolidado do débito objeto de compensação não homologada.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.

71. No tocante à argüição contextualizada no fecho da manifestação de
inconformidade, cujos termos objetivam requerer a produção de provas
mediante realização de diligência, em respeito aos princípios do contraditório,
ampla defesa e verdade real dos fatos, objetivando buscar documentação
comprobatória no âmbito da entidade para fins de elucidação das
circunstâncias postuladas, vale destacar o teor dos arts. 16, inciso IV, 18 e 28
do Decreto no 70.235/72 (PAF), que regula o Processo Administrativo Fiscal:
“Art.16 . ................................................................................
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado também
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748/93)”
72. Preliminarmente, vale ressaltar que o pleito incitado pelo contribuinte
apresenta-se forma imprecisa e genérica acerca dos motivos e justificativas
que pautariam o deferimento do requerimento de diligência.
73. Quanto à matéria, impende registrar que a realização de diligências
pressupõem que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, absolutamente
necessário para a destrinça dos fatos, o que não é o caso dos presentes autos,
tendo em vista que cabe ao próprio sujeito passivo o ônus probante vinculado
à instauração da fase litigiosa do procedimento, carreando aos autos provas
inequívocas hábeis e idôneas que fundamentem suas questões de mérito
contextualizadas na manifestação de inconformidade.
74. Quanto à produção de provas, por sinal, a diligência somente se justifica
quando as evidências do fato não podem ou não admitem produção por uma
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

das partes. Em outras palavras, os instrumentos estipulados no diploma
específico não se prestam a buscar a produção de conjunto probatório cujo
encargo seja do próprio requerente, respeitada a observância das formalidades
e prazos delimitados pelos ditames legais.
75. Neste contexto, compete acrescentar às bases de admissibilidade do pedido de
diligência, a exegese obtida pela leitura da redação dos arts. 15 e 16, §4o do
Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pela Lei n o 8.748, de
1993, onde fica manifesto que é da essência da relação processual que as
alegações sejam firmadas em consonância com as premissas estabelecidas na
forma das respectivas normas de regência.
76. Assim sendo, impõe-se indeferir o pedido de diligência e de perícia
demandados pelo requerente, visto que se denotou insubsistente e inapropriada
quanto aos propósitos associados ao presente litígio.

DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS.
77. Finalmente, em relação às decisões administrativas proferidas no âmbito do
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
inseridas pelo manifestante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que
são improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas aos autos, tendo
em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos proferidos pelos
órgãos de julgamento a devida eficácia normativa, não se constituindo em
normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso
II, do CTN.
78. Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas
naqueles litígios.
79. Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
80. No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pelo contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência
de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido.
81. Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais
só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não
se aplicando a terceiros, nos moldes do art. 472 do CPC.
82. Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados indicados no
desenvolvimento da manifestação de inconformidade, visto que o contribuinte
não figura nas respectivas lides como parte interessada, bem como não
configuram normas gerais ou complementares que estabeleçam vinculação de
observância pelos órgãos julgadores de primeira instância administrativa.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, nas mesmas razões expendidas na fase impugnatória, reforçado
pelas seguintes considerações:
PRELIMINARES
a) A nulidade do V. Acórdão recorrido: a impossibilidade de trazer elementos
novos ao processo.
b) A necessidade de realização de diligência.
c) A obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento.
MÉRITO
A. Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado por
estimativa após o término do ano-calendário.
B. A indevida cobrança de juros e multa.
C. Inaplicabilidade da Taxa SELIC no presente caso e impossibilidade de
aplicação de juros sobre a multa.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

DO PEDIDO
Diante do exposto, considerando as informações prestadas acima, a Recorrente
requer seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para que
seja reformado o V. acórdão recorrido, cancelados os débitos objeto do presente
processo administrativo e, pois, homologada a compensação objeto da DCOMP n°
41555.26072.300505.1.3.04-6204, para que o presente processo administrativo
seja remetido ao arquivo.
Alternativamente, diante das preliminares expostas acima, a Recorrente requer
seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário e, pois, declarada a
nulidade do V. Acórdão recorrido, para que sejam realizadas diligências, com
base na prerrogativa estabelecida no artigo 16, inciso IV, do Decreto n" 70.235/72
e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da verdade real
dos fatos, para inclusive juntar novos documentos hábeis para comprovar a
regularidade das suas compensações.
Subsidiariamente, na hipótese de nenhum dos pedidos acima ser acolhido, a
Recorrente requer ao menos seja reconhecida a improcedência dos juros e da
multa aplicados, bem como, ao menos, a impossibilidade de se aplicar a Taxa
SELIC e juros de qualquer natureza (incluindo aí a SELIC) sobre a multa imposta.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

DAS PRELIMINARES
Da alegação de nulidade do V. Acórdão recorrido: a impossibilidade de
trazer elementos novos ao processo.
A Recorrente alega a nulidade do Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, pois entende que a referida decisão utilizou-se de
dados que não constavam da peça inaugural deste processo administrativo e que, portanto, não
foram objeto de contraditório:
16. Nesse ponto, como já demonstrado acima, cumpre observar que a
compensação realizada pela Recorrente não foi homologada sob o argumento de
que o saldo negativo apurado ao final do ano-base 2004 não seria suficiente parta
extinguir o crédito tributário.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

17.
Note-se, contudo, que, ao proceder dessa maneira, isto é, ao questionar
valores de IRPJ pagos pela ora Recorrente no curso do ano-base e/ou as deduções
de Imposto de Renda que reduziram o lucro real verificado, as DD. Autoridades
Fiscais estão, na realidade, trazendo elementos inteiramente novos ao processo,
que não estavam sendo questionados até o presente momento.
18.
Na verdade, apenas com a intimação do V. Acórdão recorrido é que a ora
Recorrente teve conhecimento dos questionamentos feitos pelas DD. Autoridades
Fiscais acerca do montante do lucro real verificado no ano-base 2004.
19.
Portanto, não há dúvidas de que o V. Acórdão recorrido trouxe elementos
inéditos ao presente processo, restando configurada a violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, albergados tanto na Constituição Federal de 1988
("CF/88"), quanto no artigo 38, § 20 da Lei n° 9.784/99, posto que não foi dada a
oportunidade de a Recorrente se defender.
20.
De acordo com o V. Acórdão recorrido a compensação não foi
homologada em virtude da inexistência de saldo negativo naquele ano-base.
Porém, o Despacho Decisório (peça inaugural do presente processo
administrativo") não homologou a compensação em razão da impossibilidade de
se compensar valores pagos a maior a título de estimativa mensal. Ou seja, os
fundamentos são absolutamente diversos!
21.
Em suma, os fundamentos trazidos pelo V. Acórdão recorrido não
constavam no Despacho Decisório e, portanto, não pôde ser objeto de impugnação
quando a ora Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade. Não
bastasse isso, sequer foi dada oportunidade à Recorrente, no decorrer deste
processo administrativo, para apresentar contestação a essas alegações trazidas
pelo V. Acórdão recorrido.
22.
Pelo exposto, resta cabalmente demonstrada a nulidade do V. Acórdão
recorrido, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente com base em dados que não constavam da peça
inaugural deste processo administrativo e que, portanto, não foram objeto de
contraditório.

Conforme relatado, em sede de impugnação, que atestou a ocorrência de
inconsistências praticadas pelo contribuinte quando da execução do preenchimento da
PER/DCOMP, sobretudo, em relação à exata qualificação do crédito nele veiculado para fins de
compensação de débito declarado.
Em síntese, assentou que a existência e validade do crédito pretendido, cuja
origem fora indevidamente reportada sob a forma de pagamento a maior do tributo, quando, na
verdade, deveria representá-lo na condição de saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do período-base de 2004, repisando, sucessivamente, que a sociedade promoveu
a apuração do direito creditório em conformidade com as normas reguladoras que disciplinam a
matéria tributária em questão.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

Diante disso, realizou-se a verificação a verificação das informações que foram
trasladadas pelo contribuinte na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real)
expressas na DIPJ/2005 (fl. 196), cujos dados intentaram evidenciar a apuração anual do IRPJ.
Desta forma, verificou-se a ilegitimidade da apuração do saldo negativo do IRPJ
declarado pelo sujeito passivo, ora retratado na Ficha 17 da DIPJ do Exercício 2005 – Ano-
Calendário 2004, uma vez que, ao contrário da pretensão formulada na manifestação de
inconformidade, denota-se que, com efeito, apurou-se saldo a pagar do imposto no encerramento
do período-base, no valor de R$ R$ 3.399.168,51.
Observa-se que foi em virtude do reconhecimento das inconsistências praticadas
pelo contribuinte quando da execução do preenchimento da PER/DCOMP, que o órgão julgador
a quo promoveu a verificação do saldo negativo.
Nesse caso, não concordando com as conclusões do acórdão recorrido, a
Recorrente teve a oportunidade de contraditar as conclusões do acórdão recorrido em seu recurso
voluntário, contudo não o fez.
Destarte, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade da decisão a quo.

Da alegação de necessidade de realização de diligência.
A Recorrente deduz que, diante da negativa de realização de diligência pelo
colegiado a quo, o Acórdão recorrido revela insanáveis vícios que comprometem a sua validade,
razão pela qual pleiteia a sua reforma com base nos argumentos fáticos a seguir descritos e a
consequente anulação do débito de IRPJ considerado devido pelas Autoridades Fiscais:
23.
Corroborando os fundamentos acima, vale observar que o V. Acórdão
recorrido indeferiu o pedido realizado pela ora Recorrente quanto à realização de
diligência para a comprovação da regularidade das compensações, sob o
fundamento de que a diligência somente se justifica quando as evidências do fato
não podem ou não admitem produção por uma das partes. Em outras palavras, as
DD. Autoridades Fiscais alegam que cabe ao contribuinte juntar aos autos todos
os documentos necessários para comprovar a existência do crédito.
24.
Note-se, contudo, que o próprio V. Acórdão recorrido reconhece que a
comprovação da regularidade da compensação demanda a análise de uma série de
documentos fiscais e contábeis. Ora, D. Julgadores, diante dos fundamentos
utilizados no V. Acórdão recorrido, não poderia ser indeferido o pedido de
realização de diligência feito pela ora Recorrente.
25.
A ora Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, requereu
expressamente a realização de diligência e indicou os exatos motivos pelos quais
ela deveria ser realizada. Nesse sentido, confiram-se itens 50 a 56 da
Manifestação de Inconformidade.
26.
Assim, no caso em tela, se as DD. Autoridades Fiscais consideraram que
os documentos acostados à Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

Recorrente não foram suficientes o bastante para comprovar os argumentos de que
as compensações são regulares, a Recorrente tem como certo o seu direito e a
necessidade de se baixar o processo em diligência para produção de provas.
27.
A prova, genericamente considerada, tem por função a descoberta da
verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou administrativo, deve aplicar a lei
ao fato. A aplicação correta da lei - e, portanto, a prática da "justiça" - depende da
veracidade dos fatos alegados ou deduzidos no curso do processo. A descoberta
da verdade, elemento essencial à administração da justiça, impõe a produção de
provas.
28.
Os atos administrativos possuem presunção de veracidade. Todavia, essa
presunção não é absoluta, cabendo à pessoa atingida pela determinação do Poder
Público impugná-los. No processo administrativo, em específico, a produção de
provas é fundamental para refutar essa presunção. Ao contrário do processo
judicial, o processo administrativo não se satisfaz com a verdade formal, mas
rege-se pela busca da verdade real, razão pela qual todos os meios de prova devem
ser admitidos para a comprovação do alegado.
29.
Como mencionado acima, é noção cediça que no processo administrativo
prevalece o princípio da verdade material, pois ao contribuinte é autorizado
apresentar novas provas a qualquer tempo e instância de julgamento, desde que
antes que seja prolatada decisão final, a fim de demonstrar a improcedência da
exigência fiscal.
30.
Dessa forma, tendo em vista que o volume de documentos que comprovam
o direito creditório da ora Recorrente é expressivo e de difícil acesso, é necessária
a realização da pleiteada diligência. Com isso, pretende-se esclarecer qual foi a
metodologia utilizada para se chegar ao crédito apurado e demonstrar a exatidão
do valor compensado, possibilitando, assim, que a ora Recorrente exerça o seu
direito de ampla defesa e do contraditório. Pretende-se, ainda, demonstrar que o
débito de IRPJ objeto do presente processo administrativo não é devido, posto que
foi regular e integralmente extinto por compensação, nos termos do artigo 156,
inciso II, do CTN.
31.
Nesse sentido, vale conferir a decisão proferida pelo então E. PRIMEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES a respeito da necessidade de apreciação de
novos documentos apresentados, em função do princípio da verdade material, ou
seja, do dever das DD. Autoridades Julgadoras em analisar todas as provas
trazidas aos autos, a fim de que a decisão seja plena de justiça:
"Processo Administrativo Fiscal - Princípio da Verdade Material - Nulidade - A
não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação
tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da
tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve
seu nascimento. Preliminar acolhida. Recurso provido.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para acolher a preliminar de
nulidade da decisão singular e determinar a remessa dos autos à repartição da
origem para que nova decisão seja prolatada na boa e devida forma." (1° Conselho
de Contribuintes - 3a Câmara - Processo n° 13822.000097/95-72 - Rei. Sandra
Maria Dias Nunes - DOU 11.2.1999, não grifado no original)
32.
Ao indeferir a realização de diligência e perícia, o V. Acórdão recorrido
desconsiderou o princípio da verdade material e cerceou o direito de defesa da ora
Recorrente, tendo em vista que os mesmos são fundamentais para que seja
verificada a existência do crédito a ser compensado, proveniente do saldo
negativo do ano-base de 2004.
33.
Nesse sentido, confira-se decisões proferidas por este E. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS:

"COFINS. DILIGÊNCIA. A diligência se presta para elucidar situações que dependam
do exame de livros e documentos da empresar.. .)"(não destacado no original)
(Acórdão 201-76969, Primeira Câmara, Relator Serafim Fernandes Corrêa, Data da
Sessão 10/6/2003)
CSLL - BASE DE CÁLCULO NEGATIVA - RETORNO DE DILIGÊNCIA - ERRO
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - INCERTEZA
DO LANÇAMENTO - Comprovado de forma induvidosa. mediante a realização de
diligência fiscal em torno de documentos apresentados pelo sujeito passivo na fase
recursal. a inexistência das irregularidades apontadas no auto de infração, impõe-se a
exoneração do crédito tributário correspondente." (não destacado no original)
(acórdãoioi-94670, Primeira Câmara, Relator Paulo Roberto Cortez, Data da Sessão
13/8/2004)
34.
Desse modo, resta demonstrado que o V. Acórdão recorrido revela
insanáveis vícios que comprometem a sua validade, razão pela qual a pleiteia a
sua reforma com base nos argumentos fáticos acima descritos e a consequente
anulação do débito de IRPJ considerado devido pelas DD. Autoridades Fiscais.

A realização de diligência é prerrogativa da autoridade julgador, determinando-a
quando entender necessária, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72 (PAF), que regula
o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).

Desta forma entende-se que não é caso de nulidade, a negativa de realização de
diligência pelo colegiado a quo, portanto voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

Da alegação de obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto
de Infração ou Notificação de Lançamento.
A Recorrente afirma que a presente cobrança deve ser cancelada, uma vez que o
Despacho Decisório não é a via competente para se formalizar um crédito, e tal fato contraria
expressamente o disposto no artigo 142, caput e parágrafo único do CTN, além do artigo 90 do
Decreto 70.235/72:
35.
De acordo com o artigo 142 do CTN, verifica-se que o lançamento é ato
administrativo obrigatório, pelo qual a Autoridade Fiscal competente, verificando
a ocorrência do fato gerador, constitui o crédito tributário, conferindo-lhe a
liquidez e a certeza que irão possibilitar sua posterior exigência pela Fazenda
Pública, in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional." (não destacado no original)
36.
Em conformidade com o caput e parágrafo único do artigo 142 do CTN, o
lançamento é atividade privativa da Fazenda Pública, sendo vinculada e
imprescindível, sob pena de responsabilidade funcional, de modo que o mero
pedido de compensação não desobriga o Fisco de promover o lançamento do seu
crédito.
37.
Nessa linha, o artigo 9o do Decreto 70.235/72, estabelece que a
constituição do crédito tributário somente se verifica por meio da formalização de
Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento, in verbis:
"Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito." (não destacado no original)

38.
Da leitura conjunta dos citados dispositivos pode-se concluir que o débito
tributário só poderá ser constituído por meio de um Auto de Infração ou de uma
Notificação de Lançamento, respeitados os requisitos previstos nos artigos 10 e 11
do Decreto 70.235/72. Caso a cobrança seja feita de forma diversa e não prevista
em lei, evidentemente será nula e deverá ser cancelada.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

39.
No caso em questão, as DD. Autoridades Fiscais de São Paulo/SP, por
meio de Despacho Decisório, não homologou a compensação feita pela ora
Recorrente e, além disso, fugindo das suas atribuições, em ato contínuo, cobraram
os débitos de IRPJ apurados, decorrentes do ano-base de 2004, bem como da
referida compensação. Ocorre que as DD. Autoridades Fiscais não podem
pretender cobrar débito sem que ele tenha sido devidamente constituído, seja por
meio de um Auto de Infração ou por meio de uma Notificação de Lançamento.

40.
A corroborar o entendimento da Recorrente de que a constituição de Auto
de Infração ou de Notificação de Lançamento é ato obrigatório do Fisco que não é
substituído pelo pedido de compensação feito pelo contribuinte, está a E.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, in verbis:

"PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DUPLICIDADE. O Despacho Decisório que denega, em
parte, pedido de ressarcimento/compensação não serve para constituir crédito tributário
devido e não recolhido/compensado, nem declarado. A constituição de crédito tributário
devido e não recolhido, compensado ou declarado da-se por meio de Auto de Infração
ou Notificação de Lançamento. Um procedimento não se confunde com o outro não se
podendo alegar que, neste caso, há duplicidade de cobrança." (Acórdão n° 204-01.613,
da antiga 4a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, Cons. Rei. Nayra Bastos
Manatta, sessão de 21.8.2006 - não destacado no original)
"NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
LANÇAMENTO
-
Compete
privativamente
à
autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Art. 142, caput, e parágrafo único,
do CTN)." (Acórdão n° 105-14.097, da antiga 5a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, Cons. Rei. Álvaro Barros Barbosa Lima, sessão de 13.5.2003 - não
destacado no original)
"NORMAS PROCESSUAIS - COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (CTN, art. 156, II) - DISCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA DE REGULAR ATO DE LANÇAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA
COBRANÇA - Discordando a Fazenda Pública do procedimento de compensação
levado a efeito pelo contribuinte, é mister proceder-se à lavratura do ato de lançamento
de ofício visto que o crédito tributário anteriormente declarado pelo contribuinte, por
força do direito que a lei lhe outorgou, foi por este liquidado. Inexistência, na espécie,
de crédito tributário declarado a dispensar o lançamento de oficio. Lançamento nulo."
(Acórdão n° 107-04.172, da antiga 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
Cons. Rei. Paulo Roberto Cortez, sessão de 15.5.1997 - não destacado no original)
41. Sobre essa questão também é oportuna a transcrição de trecho da ementa de
julgado proferido pela ia SEÇÃO do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
em sede Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 576.661/RS, no qual
esse Tribunal esclarece o procedimento a ser adotado pelo Fisco diante de um
pedido de compensação, in verbis:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DO DÉBITO PELO CONTRIBUINTE. FORMA
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, INDEPENDENTE DE
QUALQUER
OUTRA
PROVIDÊNCIA
DO
FISCO.
COMPENSAÇÃO.
MODALIDADE
DE
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
(CTN,
ART.
156,
II).
NECESSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
SOBRE
O
PROCEDIMENTO, PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
FISCALIZAÇÃO. (...)
4. Realizando a Compensação, e, com isso, promovendo a extinção do crédito tributário
(CTN, art. 156, II), é indispensável que o contribuinte informe o Fisco a respeito.
Somente assim poderá a Administração averiguar a regularidade do procedimento, para,
então, (a) homologar, ainda que tacitamente, a compensação efetuada, desde cuja
realização, uma vez declarada, não se poderá recusar a expedição de Certidão Negativa
de Débito; (b) proceder ao lançamento de eventual débito remanescente, a partir de
quando ficará interditado o fornecimento da CND." (Min. Teori Zavascki, publicado no
DJ de 16.10.2006 - não destacado no original)
42.
Ou seja, uma vez feito o pedido de compensação pelo contribuinte, cabe às
Autoridades Fiscais analisarem a procedência do débito e, posteriormente,
homologarem ou não a compensação. Se não homologada, deverá,
obrigatoriamente, ser realizado de ofício o lançamento do débito apurado.
43.
Diante do exposto, resta claro que a presente cobrança deve ser cancelada,
uma vez que o Despacho Decisório não é a via competente para se formalizar um
crédito, e tal fato contraria expressamente o disposto no artigo 142, caput e
parágrafo único do CTN, além do artigo 90 do Decreto 70.235/72.

Destaca-se que o Despacho Decisório não é a via competente para se formalizar
um crédito, contudo no presente caso a exigência dos débitos indevidamente compensados deu-
se com base na declaração de compensação, que, nos termos da redação do art. 74, § 6o, da Lei
9.430/96, constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos referidos débitos".
Logo rejeita-se a alegação de obrigatoriedade da formalização do crédito por meio
de Auto de Infração ou Notificação de Lançamento.

DO MÉRITO
A recorrente, em seu recurso, não traz elementos comprobatórios a fim de
infirmar a apuração do valor de imposto de renda, apurado no acórdão recorrido, portanto não há
reparados a fazer quanto às conclusões da inexistência de crédito devido ao saldo de imposto de
renda a pagar.
Ressalta-se que os argumentos trazidos são quanto aos débitos compensados
indevidamente: Impossibilidade de cobrança das estimativas; cobrança indevida de juros e multa,
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

inaplicabilidade da Taxa SELIC no presente caso e impossibilidade de aplicação de juros sobre a
multa.

A.
Da alegação de Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito
tributário apurado por estimativa após o término do ano-calendário.
A recorrente argumenta a impossibilidade da cobrança dos valores compensados,
por tratar-se de crédito tributário apurado por estimativa após o término do ano-calendário:
44.
Sem qualquer prejuízo dos argumentos acima, é ainda importante
mencionar que, mesmo que os valores ora cobrados fossem de fato exigíveis, o
que se admite apenas para argumentar, eles sequer poderiam ser cobrados da
Recorrente.
45.
Nesse sentido, vale lembrar que por intermédio do V. Acórdão as DD.
Autoridades Administrativas exigem da Recorrente o crédito tributário
correspondente à estimativa mensal compensada. No entanto, como se
demonstrará a seguir, a doutrina e jurisprudência pátrias são unânimes ao
proclamar a impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário
apurado por estimativa após o encerramento do período-base. Senão, vejamos.
46.
No ano-base 2004, a Recorrente apurou o IRPJ pelo lucro real anual,
recolhendo-o mensalmente por estimativas com base na receita bruta (e
adicionais). O artigo 2o da Lei n° 9.430/96, dispõe que, em caso de pagamentos
por estimativa, o IRPJ deve ser recolhido pela base de cálculo estimada, que é o
resultado da aplicação dos percentuais previstos em lei sobre a receita bruta
auferida mensalmente, com alguns acréscimos.
47.
Como é cediço, o pagamento efetuado mensalmente pelos contribuintes
com base em estimativas trata-se, na realidade, de simples antecipação do IRPJ
devido ao final do período-base, em 31 de dezembro, quando efetivamente ocorre
o seu fato gerador.
48.
Ou seja, é certo que esses pagamentos mensais efetuados por estimativas
são meras antecipações, que dependerão do ajuste a ser realizado no final do ano
calendário, para que se possa precisar se o montante recolhido ao longo do ano foi
suficiente, a maior (o que implica possibilidade de restituição) ou a menor, neste
último caso acarretando a necessidade de recolhimento do IRPJ remanescente.
49.
As antecipações, no caso, configuram-se como "arrecadação provisória",
adiantamento para ajuste futuro. O pagamento de tais antecipações possibilita um
fluxo da arrecadação no transcurso do exercício financeiro, reduzindo,
consequentemente, os déficits de caixa determinados pelas despesas de custeio; ou
seja, busca a melhor distribuição da entrada de recursos financeiros para o Erário,
alocando-os por todos os meses do ano e eliminando defasagem entre o fato
gerador e o ingresso nos cofres públicos do IRPJ devido (que somente seria
realizado ao final deste período).
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

50.
É exatamente por configurar um adiantamento dos valores devidos ao final
do ano calendário --e não tributação definitiva --que os recolhimentos por
antecipação não podem ser objeto de lançamento por suposta falta de
recolhimento do IRPJ. como estranhamente pretenderam as DD. Autoridades
Fiscais ao não homologar a compensação objeto da DCOMP.
51.
A própria previsão do legislador sobre a possibilidade de
suspensão/redução dos pagamentos do IRPJ devido nos casos de apuração mensal
por estimativa é sintomática, demonstrando a sua atenção para o fato de que, em
muitos casos específicos, o adiantamento fica prejudicado mediante a verificação
de que não existe tributo a pagar no final do ano, reconhecendo-se que as
antecipações não passam de meras estimativas que poderão não se realizar.
52.
Em outras palavras, o pagamento efetuado com base em estimativas não
pode ser considerado recolhimento de tributo, uma vez que o fato gerador do IRPJ
somente ocorrerá ao final do exercício, ou seja, em 31 de dezembro, quando é
apurada a base de cálculo desse imposto.
53.
Somente com base nos valores apurados em 31 de dezembro, portanto,
poderá ser averiguado pelas Autoridades Fiscais se houve eventual falta de
recolhimento do tributo e, sendo o caso, lavrado o respectivo auto de infração.
Não é outro o entendimento deste E. CARF:
"IRPJ - LUCRO REAL ANUAL - Constatada, findo o ano-calendário, a falta de
recolhimento do imposto de renda apurado com base em balancetes de redução, deverá
a autoridade fiscal exigir a multa isolada, cabendo o lançamento do imposto, tão-
somente, se devido com base na apuração do ajuste anual". (Acórdão n° 105-15190,
Sessão de 6.7.2005, Relator Conselheira Adriana Gomes Rego Galvão)
"RECURSO EX OFFICIO - CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - O
Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas não
recolhidas, uma vez que as quantias não pagas estão contidas no saldo apurado no
ajuste. Nessa hipótese, somente caberia o lançamento de ofício para imposição da multa
isolada, com base no art. 44, § i°, incisivo IV, da Lei n° 9.430/96, sobre os valores que
deixaram de ser recolhidos durante o ano-calendário". (Acórdão n° 107-07483, Sessão
de 28.01.2004, Relator Conselheiro Natanael Martins).
"PENALIDADE. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ISOLADA). FALTA DE
RECOLHIMENTO. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA -
Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
*
efetivamente devido, apurado na ação fiscal com base no lucro real. Não
comporta
a cobrança de multa isolada em lançamento de ofício, por falta de recolhimento de
tributo por estimativa, sob pena de dupla incidência de multa de ofício sobre uma
mesma infração".
(Acórdão n° 101-94255, Sessão de 13.06.2003 Relator Conselheiro Paulo Roberto
Cortez)

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

54.
Portanto, uma vez encerrado o período de apuração anual do Imposto de
Renda e tendo a Recorrente entregue a competente DIPJ, não poderá mais ser
exigido, como ocorre no presente caso, o débitos de IRPJ devidos com base em
estimativas mensais do ano-base 2004, devendo prevalecer o valor do tributo
efetivamente devido no final do ano-calendário. Frise-se, por oportuno, que a D.
Autoridade Administrativa, em momento algum, questionou os recolhimentos
efetuados, não sendo alegada falta de recolhimento do IRPJ devido ao final do
ano-calendário.
55.
Dessa forma, as DD. Autoridades Fiscais erroneamente lançaram, como se
tributo fosse, valores que não teriam sido pagos pela Recorrente com base em
estimativas mensais (por conta da compensação não homologada) e deixaram de
considerar, como seria correto nesse momento posterior ao encerramento do
exercício, o tributo devido em 31 de dezembro de 2004.
56.
Ora, é certo que em se constatando eventual insuficiência da estimativa, as
D.D. Autoridades Fiscais apenas poderiam apurar o tributo devido após o
encerramento do período-base e constituir eventual diferença do crédito tributário.
No que tange às parcelas mensais eventualmente não pagas, em decorrência da
compensação não homologada, caberia apenas e eventualmente aplicar a multa
isolada, conforme dispõem diversos dispositivos legais que regem a matéria, entre
eles, artigo 44, § 1° inciso IV da Lei n° 9.430/96, bem como os artigos 15 e 16 da
IN SRF n° 93/97, além do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003 e o artigo 90 da
Medida Provisória n° 2158-35/01.
57.
Corroborando esse entendimento, a E. CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS, nos autos do processo administrativo n°
IO384.OOO638/2004-79, manifestou-se no sentido de que pagamento de
estimativas (antecipações) não corresponde a pagamento de tributo e, portanto,
não podem ser objeto de lançamento de ofício1. Vejamos:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa:
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA - O art. 44
da Lei n° 9.430/96 preceitua que a multa de ofício deve ser calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributo, materialidade que não se confunde com o valor calculado sob
base estimada ao longo do ano. O tributo devido pelo contribuinte surge quando é o
lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano. Improcede a aplicação de penalidade
pelo não-recolhimento de estimativa quando a fiscalização apura, após o encerramento
do exercício, valor de estimativas superior ao imposto apurado em sua escrita fiscal ao
final do exercício.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto ao final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Recurso especial negado.
Voto Conselheiro MARCOS VINÍCIUS NEDER. Relator
"Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao final do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (...)
Importante firmar que o valor pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo,
eis que, juridicamente, o fato gerador do tributo só será tido por ocorrido ao final do
período anual (31.12). O valor do lucro - base de cálculo do tributo - só será apurado
por ocasião do balanço no encerramento do exercício, momento em que são
compensados os valores pagos antecipadamente em cada mês sob bases estimadas a
realizadas outras deduções desautorizadas no cálculo estimado.
Tributo, na acepção que lhe é dada no direito positivo (art. 3° do Código Tributário
Nacional) pressupõe a existência de obrigação jurídica tributária que não se confunde
com valor calculado de forma estimada e provisória sobre ingressos da pessoa jurídica."
(Câmara Superior de Recursos Fiscais, Ia Turma, Relator: Marcos Vinícius Neder de
Lima, Data do julgamento: 25.6.2008, Acórdão n° 01-05.875) (não destacado no
original)

58. Na mesma linha, confiram-se ementas de decisões proferidas por este E.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS:
"(...) IRPJ - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA -Encerrado
o período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa
deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente
devido apurado, com base no lucro real, em declaração de rendimentos apresentada
tempestivamente, revelando-se improcedente e cominação de multa sobre eventuais
diferenças de estimativas. (...)"
(Primeiro Conselho de Contribuintes, Terceira Câmara, Acórdão n° 103-22.345, Relator
Conselheiro Flávio Franco Corrêa; D.J. em 22.3.2006; D.O.U. em 10.5.2006). (não
destacado no original).
"IRPJ - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA -Encerrado o
período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa
deixa de ter sua eficácia, uniu vez que prevalece a exigência do imposto efetivamente
devido apurado, com base no lucro real, em declaração de rendimentos apresentada
tempestivamente, revelando-se improcedente a cominação de multa sobre eventuais
diferenças se o imposto recolhido superou, largamente, o efetivamente devido. Recurso
provido."
(Primeiro Conselho de Contribuintes, Terceira Câmara, Acórdão n° 103-20572, Relator
Conselheiro Alexandre Barbosa Jaguaribe, D.J. em 19.4.2001). (não destacado no
original).

59.
Nota-se que o ordenamento jurídico-tributário atual veda a exigência de
estimativa após o encerramento do ano-base. Há, no máximo, controvérsia quanto
à possibilidade de exigência de multa e juros. Porém, é de se afastar até mesmo os
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

acréscimos legais, posto que seguem o principal. Assim, tendo em vista que este é
oriundo da incorreta aplicação da lei à situação fática, todos são indevidos, pois,
se o principal não poderia ter sido lançado, tampouco poderiam seus acréscimos.
60.
Assim, resta evidente que, uma vez encerrado o período de apuração anual
do IRPJ, quando é apurado o lucro real anual e efetivamente ocorre o seu fato
gerador, não pode mais ser exigido (mediante a não homologação da
compensação realizada), como ocorre no presente caso, o pagamento mensal por
estimativa, devendo prevalecer o valor do tributo efetivamente devido no final do
ano-calendário e regularmente recolhido pela Recorrente.
61.
Aliás, por outro lado, ignorar a existência do crédito para exigir o débito
compensado pela Recorrente acarreta também no enriquecimento indevido da
Fazenda Nacional, o que não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Esse
entendimento, vale dizer, vem sendo reiteradamente adotado pelos Egrégios
Tribunais Regionais Federais, conforme demonstram as ementas abaixo:
"TRIBUTÁRIO . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE
RENDA. DECLARAÇÃO. ERRO INVOLUNTÁRIO. LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR. COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO
1.
Comprovado que houve erro involuntário do contribuinte, na declaração
tributária, deve ser desconstituído o crédito tributário apurado em lançamento
suplementar, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
2.
Apelação e remessa oficial não providas." (Tribunal Regional Federal da Ia
Região, Apelação Cível n° 1999.01.00.030259-8/AC, Terceira Turma Suplementar, Rei.
Juiz Federal Convocado Vallisney de Souza Oliveira, DJ. 13.5.2004, p. 51 - não grifado
no original)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO-LANÇAMENTO EFETUADO COM MANIFESTO
ERRO MATERIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE
INSCREVEU O SUPOSTO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
1
- Não merece prosperar a exigência de crédito tributário fundado em lançamento
efetivado de forma equivocada pelo contribuinte, sob pena de ocorrer locupletamento
indevido do Fisco, em detrimento do empobrecimento injusto do contribuinte.
2
- Apelação e remessa oficial a que se nega provimento." (Tribunal Regional
Federal da 3a Região, Apelação Cível n° 95.03.100596-5/SP, Quarta Turma, Rei, Juiz
Souza Pires, DJ. 6.4.1999, p. 218 - não grifado no original)

Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer que, mais uma vez, a Recorrente traz à
discussão um preceito verdadeiro, mas inaplicável ao caso concreto. Explico.
De fato, depois de encerrado o ano-base, a estimativa mensal que deixou de ser
apurada e computada no ajuste anual não pode mais ser exigida. Nesse caso, cabível, apenas, é a
multa isolada prevista na alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

Nesse caso, como a Recorrente não logrou demonstrar que a estimativa mensal
deixou de ser apurada e computada no ajuste anual, portanto não há como se aplicar a tese
alegada, de que a estimativa mensal não pode mais ser exigida depois de encerrado o ano-base.

B.
Da alegação de cobrança indevida de juros e multa.

Alega a Recorrente que a não homologação da compensação pretendida pela
Fiscalização não poderia ser acompanhada da cobrança de multa e juros moratórios, em razão da
comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do referido processo
administrativo:
64.
Para que haja a exigência de multa e juros de mora, é condição
necessária que o contribuinte encontre-se em atraso com o pagamento do
crédito tributário. Todavia, não é isso que se verifica no caso em tela.

65.
Nos termos do próprio Despacho Decisório, a ora Recorrente só estaria
em mora caso houvesse transcorrido 30 dias, contados da data em que teve
ciência da decisão que não homologou os seus pedidos de compensação.
Confira-se:

"Fica o sujeito passivo cientificado deste despacho e intimado a, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados (...)"

66.
No entanto, no presente caso, tal prazo não transcorreu.
Pretender cobrar qualquer quantia do contribuinte antes do referido
prazo é ato ilegal e que deve ser coibido. Além disso, diante da presente
Manifestação de Inconformidade, que suspende a exigibilidade do crédito
tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, mesmo depois de findo o
referido prazo, nenhum valor a título de multa e juros de mora poderá ser
exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em curso.
67.
Observe-se, ainda, que a compensação realizada é legal e válida, e
implicou a quitação do valor objeto do V. Acórdão recorrido, supostamente
devido pela Recorrente. Desse modo, não há multa ou juros de mora a serem
cobrados.
68.
Por fim, para fins de argumentação, ainda que algum valor fosse devido
a título de multa ou juros de mora, tendo em vista que a Recorrente ao proceder
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

a compensação observou todas as normas e atos normativos expedidos
pelas Autoridades Fiscais, de acordo com o artigo 100, parágrafo único do
CTN, deve ser excluída da base de cálculo do tributo "a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário".

É devido a cobrança de juros e multas sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, conforme Súmula CARF no 5, in verbis:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Observa-se ainda o que dispõe a legislação de regência, em especial o art. 28 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, vigente à época da transmissão das DCOMP em tela:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de
regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação.

C.
Da alegação de inaplicabilidade da Taxa SELIC no presente caso e
impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa.
A Recorrente alega a inaplicabilidade da Taxa SELIC no presente caso e
impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa:
69.
Especificamente com relação à aplicação da taxa SELIC no caso concreto,
a Recorrente tem como certo que a mesma deve ser afastada do cálculo do crédito
tributário, sob pena de violação aos artigos 50, inciso II e 150, inciso I, da CF/88,
uma vez que esta Taxa (i) não foi criada por lei para fins tributários e (ii) não
possui caráter moratório, na medida em que é calculada e divulgada
unilateralmente pelo BACEN, com base na variação do custo do dinheiro e na sua
flutuação no mercado financeiro, sistemática que lhe confere nítida natureza
remuneratória do capital alheio.
70.
Nesse exato sentido, confira-se entendimento do E. STJ, esposado no
julgamento do Recurso Especial n° 215.881/PR, in verbis:
"(...) O TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC.
ARTIGO
39,
§
4o,
DA
LEI
9.250/95.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

A Taxa SELIC para fins tributários é, a um tempo, inconstitucional e ilegal. Como
não há pronunciamento de mérito da Corte Especial deste egrégio Tribunal que, em
decisão relativamente recente, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade
correspectiva (cf. Incidente de Inconstitucionalidade nestes autos), permanecendo a
mácula também na esfera infraconstitucional, nada está a empecer seja essa indigitada
taxa proscrita do sistema e substituída pelos índices oficiais de correção monetária.
A utilização da Taxa SELIC como remuneração de títulos é perfeitamente legal, pois
toca ao BACEN e ao Tesouro Nacional ditar as regras sobre os títulos públicos e sua
remuneração. Nesse ponto, nada há de ilegal ou inconstitucional. A balda exsurge
quando se transplantou a Taxa SELIC, sem lei, para o terreno tributário. Determinando
a lei, sem mais esta ou aquela, a aplicação da Taxa SELIC em tributos, sem precisa
determinação de sua exteriorização quântica, escusado obtemperar que mortalmente
feridos de frente se quedam os princípios tributários da legalidade, da anterioridade e da
segurança jurídica. Fixada a Taxa SELIC por ato unilateral da Administração, além
desses princípios, fica também vergastado o princípio da indelegabilidade de
competência tributária.
Afastada a aplicação da Taxa SELIC, deve incidir, em substituição, a correção
monetária pelos coeficientes oficiais, pois esta representa apenas a atualização do valor
real do débito, corroído pela inflação. A esse respeito, é orientação pacífica no
Documento: 557620 - EMENTA / ACÓRDÃO - Site Certificado- DJ: 12/08/2003
Página l de 2 âmbito desta Corte que a partir da vigência da Lei n. 8.383/91, a correção
monetária na repetição de indébito deve ser feita pela UFIR.
Recurso especial provido.", (não destacado no original)
71.
Dessa forma, dada a real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser
considerada ilegal e inconstitucional para fins tributários pelos nossos Tribunais
Superiores, a Recorrente requer sua desconsideração no cômputo do débito
discutido nestes autos.
72.
Aliás, resta evidente a improcedência da exigência de juros moratórios de
qualquer natureza, incluindo aí a Taxa SELIC, sobre a multa aplicada. Isso
porque, como dito acima, a multa configura-se uma sanção, uma penalidade e não
tem natureza tributária. Assim sendo, não há razão para serem aplicados juros
sobre o seu valor. É evidente que a multa imposta não pode ser aumentada pela
aplicação de taxa de juros, sob pena de ser caracterizado o agravamento da
sanção, o que é inaceitável!

73.
Vale dizer que os juros possuem natureza indenizatória, tanto que,
diferentemente da multa, como forma de retratar o prejuízo arcado pelo credor em
virtude da privação de seu capital, sua taxa varia em função do decurso do tempo
e não em decorrência do valor principal do débito.
74.
Assim, resta evidente a improcedência de se aplicar juros sobre a multa, na
medida em que, se os juros remunerarão o credor que foi privado do seu
patrimônio, estes somente deverão incidir sobre o que deveria ter sido recolhido
no prazo legal, mas supostamente não o foi. Ou seja, os juros somente são
aplicáveis sobre o valor principal do débito decorrente do não recolhimento do
tributo, mas de forma alguma sobre a multa imposta como sanção, em respeito ao
disposto no artigo 30 do CTN.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

75.
Nesse sentido, a Recorrente pede vénia para transcrever trecho da ementa
de decisão proferida pelo então denominado Conselho de Contribuintes (Acórdão
n° 101-96.008, Recurso n° 151.401, Processo n° 16327.004079/2002-75, Relator
Conselheiro Paulo Roberto Cortez, julgado em 1.3.2007), que, no âmbito
administrativo federal, afastou a possibilidade de aplicação de juros sobre a multa:
"(...) JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE -
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa aplicada (...)" (grifos nossos)

76.
Ademais, importante ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(órgão máximo no âmbito administrativo federal), no julgamento do Recurso de
Divergência n° 202-131351 (Processo n° 18471.001680/2004-30 - Sessão de
06.05.2008) pacificou a questão acerca da ilegalidade da incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício.

Ambas as questões, aplicabilidade da taxa SELIC e possibilidade de juros sobre a
multa, encontra-se pacificadas no âmbito do processo administrativo, tendo sido editadas as
Súmulas CARF no 4 e 108 transcritas a seguir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

D.
Da solicitação de diligência

Alternativamente, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário e, pois, declarada a nulidade do V. Acórdão recorrido, para que sejam realizadas
diligências, com base na prerrogativa estabelecida no artigo 16, inciso IV, do Decreto n"
70.235/72 e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da verdade real dos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-004.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930548/2009-18

fatos, para inclusive juntar novos documentos hábeis para comprovar a regularidade das suas
compensações.
Considerando que não foram trazidos elementos comprobatórios no recurso
voluntário que infirmassem a apuração do saldo a pagar de IRPJ, apurado no acórdão recorrido e
que o pedido de diligência é genérico, não trazendo os quesitos, entende-se pela sua
desnecessidade no presente caso.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e a solicitação de
diligência, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

.
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital